Tribunal: TJMT
Processo: 0034938-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034938-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODETH MARIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 006.734.771-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), ODETH MARIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 006.734.771-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. A. P. M. (APELADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), MARILIA DIAS TAVARES DE MELO - CPF: 022.958.121-86 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUICÍDIO DE DETENTO APÓS SER RECOLHIDO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – OMISSÃO CONFIGURADA – DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ARTIGO 37, §6o DA CF – VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – LIMITE DE 25 ANOS DO FILHO MENOR – PENSIONAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Em regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles, não afastando a objetividade a responsabilidade decorrente de omissão in vigilando.

2-Se restou incontroverso que o detento morreu sob a vigilância do Estado, demonstrado o dano, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade, referindo-se à conduta omissiva do Estado que deixou de exercer vigilância do preso sob sua custódia, impõe a sua condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado na indenização pelo dano moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a título de dano material o pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que o menor complete 25 (vinte e cinco) anos,
em virtude do pai do apelado Sr.
Valdeir Angelo Mendes ter sido encontrado morto, dependurado pelo pescoço, no interior do Presídio do Carumbé, onde estava preso provisoriamente.

O recorrente requer
a exclusão do dano moral, justificando para tanto a culpa exclusiva da vítima, levando-se em consideração que o falecido Valdeir Angelo Mendes se suicidou. E subsidiariamente, pugna pela exclusão da condenação quanto a pensão mensal, ante a ausência de provas nos autos acerca do exercício de atividade laboral pelo falecido e que este contribuía para o sustento do menor, e também pela redução da indenização a título de danos morais
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido (1973845, 1973850, 1973853, 1973858, 1973861 e 1973866).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (2351990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado na indenização pelo dano moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a título de dano material o pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que o menor complete 25 (vinte e cinco) anos, em virtude do Sr. Valdeir Angelo Mendes ter sido encontrado morto, dependurado pelo pescoço, no interior do Presídio do Carumbé, onde estava preso provisoriamente.

Segundo consta nos autos o Sr. Valdeir Angelo Mendes estava preso provisoriamente no Presídio do Carumbé, aguardando transferência para unidade prisional em Campo Grande. No dia 15/05/2004 foi encontrado morto, dependurado pelo pescoço por uma corda amarrada na grade da cela

A autora, sustenta a dor e o abalo sofrido pela morte do ente querido, bem como a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso, pugnam pela condenação do ente estatal à indenização por dano moral.

O Magistrado singular ao apreciar o feito julgou procedente o pedido e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por dano moral, fixado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a título de dano material o pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que o menor complete 25 (vinte e cinco) anos.

Contra esta decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

O Apelante re
quer a exclusão do dano moral, justificando para tanto a culpa exclusiva da vítima, levando-se em consideração que o falecido Valdeir Angelo Mendes se suicidou. E subsidiariamente, pugna pela exclusão da condenação quanto a pensão mensal, ante a ausência de provas nos autos acerca do exercício de atividade laboral pelo falecido e que este contribuía para o sustento do menor, e também pela redução da indenização a título de danos morais.

Inicialmente, salienta-se que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, § 6o, da CRFB, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que a expressão “terceiros”, contida no referido dispositivo legal, abrange os agentes públicos que venham a sofrer danos no exercício de suas funções. Precedentes: RE 707606 - AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 30/9/14; AI 858.600-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014.

Desta feita, no que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Logo, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, § 6.o da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.
In casu
, a conduta do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos.

Observa-se que o art. 5.o, XLIX, da Constituição Federal assegura aos presos o respeito e a integridade física e moral. Uma vez desrespeitado tal preceito haverá falha na prestação do serviço pelo Estado, motivo pelo qual deverá indenizar.

Portanto, o nexo causal é evidente, pois o pai do autor estava sob a custódia provisória do Estado, quando foi encontrado morto enforcado dentro da cela. Com relação ao dano, é razoável presumir-se o abalo psíquico sofrido pelo autor decorrente do falecimento de seu pai, tendo em vista que ficou privado da convivência com o
“de cujus”.
E a culpa é indiscutível, visto que o Estado possuía condições de evitar o episódio, pois os agentes carcerários têm a obrigação de vigiar as celas, resguardando a integridade física dos segregados.

Desse modo é inegável que a conduta omissiva praticada pelo Estado causou ao apelado dano moral puro, consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da perda do pai, devendo a indenização ser mantida.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
– DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Os DANOs morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.”
(Ap 3249/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017) (negrito nosso)

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MORTE DE DETENTO — CONDUTA OMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO — DEVER DE CUSTÓDIA — NÃO CUMPRIMENTO — INDENIZAÇÃO À COMPANHEIRA E ÀS FILHAS DA VÍTIMA — CABIMENTO. DANOS MATERIAIS —
PENSÃO DE NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO (0,98%) SALÁRIO MÍNIMO PARA CADA — VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO INTEGRAL DA VÍTIMA — REDUÇÃO — NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — OMISSÃO DA SENTENÇA — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE — REFORMATIO IN PEJUS — NÃO OCORRÊNCIA. Comprovada a omissão do Estado em custodiar o detento, seu dever de indenizar é inquestionável. A pensão alimentícia devida às dependentes não pode ser superior à integralidade do salário da vítima. É possível a fixação dos juros e correção monetária, sem incorrer em reformatio in pejus ou em julgamento distanciado dos limites do pedido, quando a sentença deixa de fazê-la. Recurso provido em parte”.
(Apelação / Remessa Necesária 21838/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015). (negrito nosso)

“
RECURSO DE APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DA PENITENCIÁRIA - DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL AFASTADO. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física daqueles que estão sob sua tutela, sendo responsável pela indenização por danos morais sofridos pelos pais de reeducando, cuja morte ocorreu em virtude de conduta omissiva de agente público.”
(Ap 124139/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014). (negrito nosso)

Acerca do montante arbitrado a título de danos morais, o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a título de dano material o pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que o menor complete 25 (vinte e cinco anos) mostra-se razoável na perspectiva de amenizar o interesse violado e atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória, bem como se encontra dentro dos parâmetros do STJ, não comportando alteração.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020